Tribunal: TJMT
Processo: 1009637-74.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009637-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL SOUZA BRITO - CPF: 062.170.051-74 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1254-12 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não se verifica nulidade de intimação quando a carta de intimação é enviada eletronicamente ao representante legal da parte, com informação adequada sobre o número do processo, a data e o horário da audiência e o nome da parte intimada.

2.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021